Tribunal: TJDFT
Processo: 0731686-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731686-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: SOMPO SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30608630) opostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em face de SOMPO SEGUROS S.A., ante Acórdão (ID 30399803) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Diante da Petição Acordo de ID 31559233, foi apresentado o acordo, entabulado entre as partes interessadas, que concordaram em pôr fim à discussão judicial, a parte Embargada pagará o valor total de R$ 21.587,25 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) os quais se referem aos honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, que serão pagas em parcela única em até 15 (quinze) dias úteis do protocolo da referida minuta. Em Petição de ID 31559233, foi requerido a homologação do presente acordo, julgando extinta a presente demanda. O Procurador da parte Embargante, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, possui poderes para transigir em procuração de ID 26392229. O Procurador da parte Embargada, SOMPO SEGUROS S.A., possui poderes para transigir em procuração de ID 25392463. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no Art. 932, inc. I do CPC e Art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação aos pontos debatidos e aceitos no acordo, com base no Art. 487, inc. III, b, do CPC Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021 18:29:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador